Tribunal: STF
Processo: AI 679503
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO IMPOSTO AO CONSUMIDOR
   FINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS:
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   SEGUIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17,
   inc. VII, do Código de Processo Civil.